Tribunal: STF
Processo: RHC 235076
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 822.149/SC, assim ementado: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO SOB A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DIVERSA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 



    III - Na presente hipótese, a Corte de origem analisando as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, manteve fixada a pena-base do agravante acima do mínimo legal, destacando para tanto, "o fato do crime ter sido praticado na presença de menores (1 (um) e 3 (três) anos de idade) [...], pois demonstra frieza por parte do homicida, ou seja, total insensibilidade do agente durante a prática do crime" (fl. 438).



    IV - Ressalta-se, ainda, que "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei). 



    V - In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439). Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 61)



    O recorrente narra (eDOC 71) haver sido condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, §2°, II, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos de reclusão. 



    Inconformado, o paciente, assistido pela Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação. O TJSC, por sua Quinta Câmara Criminal, negou provimento ao recurso da defesa mas deu provimento ao recurso do Ministério Público para estabelecer a pena de 8 anos ao paciente. (eDOC 25)



    Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do paciente, buscando o afastamento da valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”, e afastar uma das qualificadoras (motivo fútil ou feminicídio), por violação ao ne bis in idem. 



    Em decisão monocrática, denegou-se a ordem do habeas corpus (eDOC 43 )



    A Defensoria Pública interpôs agravo regimental o qual foi desprovido. (eDOC 61)



    Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional. (eDOC 71)



    Renova, em suas razões, a alegação de ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a valoração negativa, de forma ilegal, do vetor “circunstâncias do crime” e, deixou de afastar uma das qualificadoras do feminicídio ou motivo fútil, embora haja bis in idem. (p. 3 ) 



    Defende “que as circunstâncias invocadas no acórdão são inerentes ao tipo penal, o aumento da pena-base aplicada ao paciente em razão das circunstâncias do crime foi ilegal e deve ser afastado”. (p. 4)



    Argumenta ainda que o colegiado teria mantido cumulativamente a incidência das qualificadoras motivo fútil e feminicídio, o que acarretaria em violação ao ne bis in idem. (p. 5)



    Assim, pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastada a valoração negativa do vetor consequências do crime e, afastar uma das qualificadoras “motivo fútil” ou “feminicídio”, de modo a reduzir a pena aplicada ao paciente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 97)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o presente writ revela-se substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal transitou em julgado em 9.06.2023. Assim, manifesto o seu descabimento conforme jurisprudência da Corte. 



    Mesmo que assim não fosse, para melhor clareza da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido, no que pertine:



    “Na presente hipótese, a Corte de origem analisando as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, manteve fixada a pena-base do agravante acima do mínimo legal, destacando para tanto, "o fato do crime ter sido praticado na presença de menores (1 (um) e 3 (três) anos de idade) [...], pois demonstra frieza por parte do homicida, ou seja, total insensibilidade do agente durante a prática do crime" (fl. 438).



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 603.561/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/3/2022 e AgRg no HC n. 678.226/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis, DJe de 13/10/2021.



    No tocante ao pedido de afastamento de uma das qualificadoras (motivo fútil e feminicídio), sob a alegação de ocorrência de bis in idem, verifico que melhor sorte não socorre ao agravante. 



    Com efeito, "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 22/3/2018, grifei). 



    In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439). 



    Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.830.776/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2021; AgRg no AREsp n. 1.166.764/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2019 e AgRg no REsp n. 1.741.418/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/6/2018. 



    Portanto, inexiste constrangimento legal a ser sanado no caso dos autos.” (eDOC 62, p. 3 - 4)



    Desta feita, observa-se que a parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática.”



    Em relação ao pedido de afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, o tribunal de origem manteve o entendimento firmado pela sentença que, no ponto, assim se posicionou: 



    “As circunstâncias foram graves, tendo em vista que o delito foi cometido na presença dos dois filhos menores do casal, na época com 1 e 3 anos de idade, conforme relatado pela tia do réu (testemunha compromissada) e pela vítima. Inclusive, há informações de que o menino, desde a época dos fatos, mudou seu comportamento e está em acompanhamento psicológico em decorrência do trauma sofrido, pois, nesses casos, o abalo psíquico é in re ipsa no desenvolvimento da criança, ante os atos violentos presenciados.” (eDOC 19)



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente tanto às frações de redução quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para mitigações muito inferiores à adotada no caso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 216.578 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MAIS DE DUZENTOS E SETENTA MIL ARQUIVOS DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REDUZIDA RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DA CONFISSÃO JUSTIFICADA PELO VASTO ACERVO PROBATÓRIO E POR SE TRATAR DE CONFISSÃO QUALIFICADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (HC 185.975 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)



    Quanto a alegação de bis in idem, transcrevo o argumento do Superior Tribunal de Justiça, em sua decisão monocrática: 



    “No tocante ao pedido de afastamento de uma das qualificadoras (motivo fútil e feminicídio), sob a alegação de ocorrência de bis in idem, verifico que melhor sorte não socorre ao paciente. 



    Com efeito, "esta Corte possui o entendimento segundo o qual as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/3/2018, grifei). 



    In casu, como bem destacado pela Corte de origem "diferentemente do alegado pela defesa, a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, na medida em que está relacionada à condição de gênero feminino, enquanto a qualificadora do motivo fútil é de natureza subjetiva, pois diz respeito à pessoa do agente" (fl. 439).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente